Tribunal: TJES
Processo: 0022304-02.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022304-02.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA FERREIRA

APELADO: ADALZIRA FERREIRA PAGANI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
embargante alega
a existência de omiss
ão no acórdão embargado

por
deixa
r

considerar a existência de sentença penal condenatória já transitada em julgado em desfavor da embargada, o que ensejaria a aplicação da causa madura ao caso em análise.

2.
Ao
d
ecidir sobre
o

ponto que o embargante alega ter sido omisso, o acórdão embargado
considerou a existência de erro de procedimento e anulou tanto a sentença apelada quanto os atos processuais posteriores à fl. 164-v.

3.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante
não
foram enfrentados por este órgão
fracionário

em razão da nulidade constatada, que, por sua gravidade, exigiu a retomada do procedimento no primeiro grau de jurisdição com a reabertura da instrução processual
, inexistindo, portanto,
omissão
a
ser sanada nesta
via recursal
.

4.
Por fim, é
cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que
se constata
no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.

5
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0022304-02.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA FERREIRA

APELADO: ADALZIRA FERREIRA PAGANI

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA FERREIRA - ES9668

Advogado do(a) APELADO: MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos p
or

FABIANA FERREIRA XIBLE

contra o
A
córdão ID 4751775, que, à unanimidade,
deu parcial
provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto
em face d
e

ADALZIRA FERREIRA PAGANI

para declarar nula a sentença apelada e o processo a partir da fl. 164-v, com o retorno dos autos
ao
juízo de origem para o seu regular processamento
.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 4883537, em síntese,
a existência de omiss
ão no acórdão embargado

por
deixa
r

considerar a existência de sentença penal condenatória já transitada em julgado em desfavor da embargada, o que ensejaria a aplicação da causa madura ao caso em análise.

Pugna, assim,
pela correção

d
o

vício

apontad
o
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

O acórdão embargado consignou que n
o caso em apreço, houve o equivocado e injustificado reinício antecipado da tramitação processual, em 28 de setembro de 2020, muito antes do termo final da suspensão processual de um ano (05.03.2021), determinada às fls. 155.

Em razão de
certidão
expedida nos autos,

que identificou o transcurso do prazo de suspensão e a ausência de manifestação da parte,
o
j
uízo
de origem determinou a
intimação pessoal da
ora apelante
para
se manifestar,

tendo a sua intimação sido frustrada, fato que gerou a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa.

Por tais razões, esse órgão fracionário, considerou a existência de erro de procedimento e anulou tanto a sentença apelada quanto os atos processuais posteriores à fl. 164-v.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
s
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
a

embargante
não
foram enfrentados por este órgão
fracionário

em razão da nulidade constatada, que, por sua gravidade, exigiu a retomada do procedimento no primeiro grau de jurisdição com a reabertura da instrução processual
, inexistindo, portanto,
omissão
a
ser sanada nesta
via recursal
.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses do embargante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.